Tribunal: TJSP
Processo: 1098756-18.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - EMENDA À INICIAL
– Pedido de gratuidade da justiça – Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Indeferimento da gratuidade e da petição inicial por ausência de emenda – Desnecessidade de apresentação de mais documentos comprobatórios:

– Diante do

Ementa:
APELAÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - EMENDA À INICIAL
– Pedido de gratuidade da justiça – Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Indeferimento da gratuidade e da petição inicial por ausência de emenda – Desnecessidade de apresentação de mais documentos comprobatórios:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98, do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual, não se cogitando de indeferimento da gratuidade e da petição inicial por ausência de emenda, pois desnecessária a apresentação de mais documentos comprobatórios.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.